Tribunal: TJMMG
Processo: 2000692-69.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CALÚNIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE CONFERE LASTRO SEGURO PARA A CONDENAÇÃO – SUPRESSÃO DE PROVAS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PARA A DEFESA – ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ENTENDIMENTO JUDICIAL NÃO É FALSO UNICAMENTE PORQUE CONTRARIA INTERESSES DA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSTÁCULOS AO ANDAMENTO REGULAR DO PROCESSO PROMOVIDOS PELA DEFESA – PARCIALIDADE DO JUÍZO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ESTRATÉGIA DEFENSIVA INTIMIDATÓRIA, SEM FUNDAMENTOS CONCRETOS, UTILIZADA EM EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS PELO APELANTE JÁ APRECIADAS POR ESTE TRIBUNAL – PENA IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL E ARBITRÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA CONCRETA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – UTILIZAÇÃO REITERADA PELA DEFESA DE ARGUMENTOS DISTORCIDOS E DESCONECTADOS DA APURAÇÃO QUE SE DESENVOLVEU NO PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA DESVIAR A ATENÇÃO DOS FORTÍSSIMOS ELEMENTOS DE PROVA SOBRE A OCORRÊNCIA DO FATO CRIMINOSO IMPUTADO NA DENÚNCIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Valter Martins da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valter Martins da Silva contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 julgou procedente a ação penal e o condenou a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção como incurso no crime de calúnia, previsto no artigo 214 do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 11/10/2022 (Evento 1, RECE_DENUN3), que: No dia 5 de janeiro de 2022, por volta das 10h30, na Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Muriaé/MG, o denunciado caluniou a Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Consta dos autos que, em 2021, o denunciado foi submetido a Processo Administrativo Exoneratório (PAE) em razão de ter recebido a avaliação de que não detinha vocação para o oficialato durante o estágio para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar. Após ser finalizado, o PAE foi remetido para a Corregedoria PM, sendo que a ofendida determinou que o procedimento retornasse ao encarregado para a realização de novas diligências. Em razão disso, o denunciado recebeu a determinação do encarregado do procedimento, 1º Ten. PM Adnilson José Amaral Peixoto, para se dirigir à Seção de Assistência à Saúde (SAS) do 47º BPM, a fim de ser submetido a perícia médica no dia 5 de janeiro de 2022. No entanto, o denunciado compareceu ao SAS e se negou a ser submetido ao referido exame. Após tal fato, o denunciado dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Muriaé, onde solicitou o registro de uma ocorrência em desfavor da ofendida por abuso de autoridade. No REDS 2022-000684082- 001 (evento 1, out5), o denunciado pediu para inserir as informações: “que na data de 03/01/2022, por volta das 10:00 horas, recebeu uma notificação para submissão de perícia médica, determinada pela autora acima qualificada, o que causou estranheza na vítima, pois não está submetido à nenhum tratamento ou acompanhamento psicológico, nem realizou algum pedido para afastamento de licença, para que a autora tivesse a justificativa de determinar a realização dessa perícia médica em sua pessoa [...] que a autora é inimiga da vítima restando o estabelecimento de sentimento de rancor, ódio e desprezo imensurável tanto na vida particular quanto na profissional da vítima. Que a autora na condição de inimiga da vítima continua manifestando indevidamente em processos e procedimentos administrativos relacionados a vítima, o que, em tese, viola gravemente a legislação vigente”. No entanto, restou apurado que a instauração do PAE foi feita por provocação da Diretoria de Recursos Humanos. Ademais, a submissão do denunciado à perícia médica cumpre o previsto no art. 393 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), sendo que o despacho feito pela ofendida teve o propósito de sanear o PAE. Além disso, embora o denunciado tenha alegado que a ofendida era sua inimiga e que estaria impedida de se manifestar no procedimento, não apresentou qualquer comprovação de tal fato. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Asp. a Of. PM Valter Martins da Silva como incurso no art. 214 do Código Penal Militar (calúnia), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nos Eventos 4, 5, 6, 7 e 8 foram juntadas as peças relativas ao Processo Administrativo Exoneratório - PAE n. 107.340/2021, instaurado em desfavor do apelante. Foi designada audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo (Evento 10). No Evento 27, foram anexadas a petição inicial de habeas corpus preventivo para trancamento da ação penal em favor do ora apelante e a decisão que indeferiu a tutela liminar (Processo n. 2000159-19.2022.9.13.0000). No Evento 31, o ora apelante requereu ao juízo da 2ª AJME o arquivamento da ação penal, a extinção da punibilidade em razão da decadência e, subsidiariamente, o adiamento da audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo. Realizada a audiência (Evento 33, ATA1), todos os pedidos foram indeferidos pelo órgão julgador. No Evento 34, foi anexada a petição inicial de habeas corpus preventivo para anulação de audiência, bem como cópia do despacho para que a autoridade apontada como coatora preste informações (Processo n. 2000018-63.2023.9.13.0000). No Evento 46, foi anexado acórdão da Primeira Câmara deste eg. Tribunal que, por unanimidade, julgou improcedente o habeas corpus preventivo para trancamento da ação penal. No Evento 49, foi anexada a petição inicial de habeas corpus preventivo para trancamento da ação penal em favor do ora apelante ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual indeferiu o pedido liminar (Evento 51). No Evento 50, foi anexada a petição inicial da exceção de suspeição em face do magistrado João Libério da Cunha, juiz de direito militar titular da 2ª AJME. No Evento 76, o juízo determinou esclarecimentos ao acusado em relação à juntada da documentação constante do Evento 74 (Evento 82), uma vez que foge ao objeto da apuração da ação penal. Em face da inércia da parte, foi determinado o desentranhamento dos referidos documentos (Evento 81). No Evento 79, o ora apelante requereu ao juízo da 2ª AJME o arquivamento da ação penal, a extinção da punibilidade em razão da decadência e a realização da audiência em plataforma virtual, tendo sido esse pedido deferido (Evento 81). Subsidiariamente, requereu o adiamento da audiência designada para o dia 11/05/2023 e a nulidade da audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo ocorrida no dia 06/02/2023. Tais pedidos foram apreciados pelo Conselho Permanente de Justiça, em audiência (Evento 88). No Evento 87, o advogado constituído pelo acusado, ora apelante, requereu o seu descadastramento do processo e a nomeação de defensor público para patrocínio da defesa. Em audiência (Evento 118), foram inquiridas a vítima (VÍDEO3) e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Alessandro Maximino Silva Freitas (VÍDEO2) e 1º Ten PM Adnilson José Amaral Peixoto (VÍDEO5), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 faltante a testemunha 2º Ten PM QOS Gustavo Magalhães Viana, inquirida em nova audiência (Evento 200, VÍDEO2). Deferido o pedido de suspeição e extromissão do defensor público Wilson Hallak Rocha pela Defensora Pública-Geral (Eventos 121/122). Realizada audiência (Evento 148), foi redesignada nova data para constituição de advogado pelo acusado. Diante da informação de que o acusado se encontra em processo de deserção (Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001), o Ministério Público requereu juntada da certidão de inteiro teor do mencionado feito e designação de defensor público ou advogado dativo para o acusado (Evento 167), o que foi indeferido pelo juízo (Evento 169). No Evento 194, o acusado, por meio de advogado constituído, requereu adiamento de audiência designada (MANI1), o que foi indeferido pelo juízo (Evento 197), e apresentou pedido de desconstituição de defensor público e exceção de suspeição em face do juiz titular da 2ª AJME, Dr. João Libério da Cunha, e da Promotora de Justiça Dra. Tatiana Marcellini Gherardi (Evento 194, MANI3), sendo a exceção oposta em relação a esta rejeitada pelo Conselho Permanente de Justiça (Evento 200), bem como incidente processual de exceção da verdade (Evento 195), do qual o juízo não conheceu (Evento 199). A defesa apresentou rol de testemunhas (Evento 206). No Evento 236, a defesa do acusado apresentou petição a que denominou "chamamento do feito à ordem", que não foi conhecida pelo juízo (Evento 238). Em audiência, foram inquiridas as testemunhas da defesa: 1º Ten PM Welinton Gustavo Capistrano Silva (Evento 258, VÍDEO2); Dra. Maria Fernanda Araújo Pinheiro Fonseca, Promotora de Justiça (Evento 272, VÍDEO3). No Evento 270, a defesa interpôs recurso em sentido estrito contra decisão constante do Evento 238 dos autos, que não conheceu da petição a que a defesa denominou "chamamento do feito à ordem". As contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo Ministério Público no Evento 280. No Evento 284, foi determinado o encaminhamento do feito à juíza de direito substituta do juízo militar em cooperação na 2ª AJME, considerando o disposto na Portaria CJM n. 06, de 03/06/2024. Em audiência (Evento 291), o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, ratificou a decisão de não conhecimento do "chamamento do feito à ordem" constante no Evento 238 e não conheceu do recurso em sentido estrito interposto pela defesa no Evento 270. Em face da decisão que não conheceu do recurso em sentido estrito (Evento 291), a defesa interpôs novo recurso em sentido estrito (Evento 295), cujas contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no Evento 306. Em petição (Evento 297), a defesa requereu a nulidade de todo o processo, nos termos do art. 500, inc. I, do CPPM, referindo-se a parcialidade do juízo. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito (Evento 308). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em nova petição (Evento 314), a defesa requereu a declaração de diversas nulidades processuais, o que foi indeferido pelo juízo (Evento 315). Em audiência (Evento 315, ATA1), foi recebido o recurso em sentido estrito interposto pela defesa (Evento 295); em juízo de retratação, foi mantida a decisão impugnada (Evento 291), por seus próprios fundamentos; foi indeferido o pedido de nulidade do processo (Evento 297), bem como o incidente processual de exceção da verdade (Evento 195). Na mesma audiência (Evento 315, ATA1), foi realizada a oitiva da testemunha da defesa Cb PM Marcelo Dangelo Sousa Mendes (VÍDEO3 e VÍDEO4), o qual inicialmente foi compromissado na forma da lei e, no decorrer do depoimento, foi descompromissado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça, e passou a ser ouvido como informante, por guardar estreita relação com o acusado. No Evento 323, foram juntadas as razões de recurso em sentido estrito interposto pela defesa. No Evento 324, foi anexada uma petição denominada manifestação processual, por meio da qual a defesa apresenta diversos requerimentos ao juízo da 2ª AJME. No Evento 326, foi anexada exceção de suspeição oposta pela defesa em desfavor da juíza da 2ª AJME, Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues. No Evento 327, foi anexada exceção de suspeição oposta pela defesa em desfavor do membro do Conselho Permanente de Justiça Cap PM Carlos Henrique Lopes Pereira. No Evento 331, foram juntados ofício expedido pelo juízo da 2ª AJME ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MG com cópia da ata de audiência realizada em 10/07/2024 e peças processuais assinadas pela advogada da defesa. No Evento 332, foi anexado ofício expedido pelo juízo da 2ª AJME ao Coordenador da 9ª Promotoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para apuração de eventual prática de crimes. No Evento 338, o juízo da 2ª AJME decidiu acerca dos pedidos da defesa relativos ao recurso em sentido estrito (Evento 323), à manifestação constante do Evento 324 e às exceções de suspeição (Eventos 326 e 327), bem como acerca de documento estranho aos autos, constante do Evento 328, ao qual determinou sigilo nível 04. No Evento 340, foi anexado o vídeo "Leitura da Ata" da audiência realizada no dia 10/07/2024. No Evento 350, a juíza da 2ª AJME, Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues, declarou impedimento para atuar em todos os feitos patrocinados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, incluindo-se os presentes autos e os relacionados. No Evento 351, foram anexadas cópias de peças processuais referentes ao Habeas corpus n. 2000102-30.2024.9.13.0000, no qual o acusado figura como paciente. No Evento 353, a Promotora de Justiça Tatiana Marcellini Gherardi declarou, em razão de motivo de foro íntimo, suspeição para atuar em todos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 os feitos patrocinados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, incluindo-se os presentes autos e os relacionados. No Evento 358, consta despacho proferido pelo juiz substituto em cooperação na 3ª AJME, Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima, a quem foi atribuído o feito (Evento 354, CERT1). Redesignada a sessão de julgamento em audiência (Evento 360), oportunidade em que o magistrado analisou as exceções de suspeição e o recurso em sentido estrito protocolados pela defesa nos Eventos 323, 326 e 327. No mesmo ato, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade, indeferiu o pleito da defesa de abertura de prazo para fins do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, considerando a expressa renúncia de tal prazo (Evento 315, ATA1 e VÍDEO7), com manutenção da marcha processual. No Evento 363, foi juntado pela defesa atestado médico do réu. No Evento 364, foram anexadas as razões do recurso em sentido estrito interposto pela defesa em face da decisão constante do Evento 360. No Evento 371, consta manifestação ministerial, informando que a arguição de suspeição da Dra. Tatiana Marcellini Gherardi foi acolhida e requerendo intimação pessoal do substituto legal, Dr. Fabiano Ferreira Furlan. No Evento 377, foram juntadas pelo Ministério Público as contrarrazões ao recurso em sentido estrito (CONTRAZ1) e manifestação, em apartado, por meio da qual requereu o não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa no Evento 364; a não consideração do atestado médico juntado pela defesa no Evento 363; e a decretação da prisão preventiva do réu (MANI2). No despacho constante do Evento 380, o juízo designou audiência extraordinária para deliberação, pelo Conselho Permanente de Justiça, dos requerimentos apresentados pelo Ministério Público no Evento 377. No Evento 387, a defesa opôs exceção de suspeição em face do Promotor de Justiça, Dr. Fabiano Ferreira Furlan. No Evento 388, a defesa requereu adiamento da audiência designada (MANI1) e juntada de atestado médico (ATESTMED2). Em audiência (Evento 390), foram decididos os pleitos formulados pelo Ministério Público (Evento 377) e pela defesa (Evento 388), rejeitado o requerimento de prisão preventiva do réu pelo Conselho Permanente de Justiça e pelo juiz de direito (Evento 392, DEC1). Nos Eventos 400, 401 e 403, a defesa fez juntada de manifestação e outros documentos. No Evento 404, consta a ata de sessão de julgamento, homologada pelo juízo (Evento 405). No Evento 406, constam as alegações finais orais apresentadas pelo Ministério Público (VÍDEO1) e pela defesa (VÍDEO2 e VÍDEO3), bem como os votos proferidos pelo juiz de direito e membros do Conselho de Justiça (VÍDEO4). A sentença, publicada no Evento 414, julgou, por unanimidade, procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, e, por maioria de votos, fixou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b" do Código Penal. No Evento 422, a defesa opôs embargos de declaração. No Evento 424, a defesa requereu o cancelamento da audiência para leitura de sentença. No Evento 425, o Ministério Público manifestou integral ciência da sentença publicada e dispensou comparecimento na audiência de leitura da sentença. Diante da manifestação das partes, o juiz de direito dispensou a realização de audiência de leitura da sentença (Evento 426). Em decisão constante do Evento 428, os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. No Evento 434, a defesa opôs novos embargos de declaração contra a decisão constante do Evento 428 e fez juntada de boletim de ocorrência de furto, no qual figura como vítima o juiz de direito Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima (DOC3). No Evento 435, a defesa opôs exceção de suspeição de impedimento em face do juiz de direito Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima (MANI1) e fez nova juntada do aludido boletim de ocorrência (DOC2). No Evento 437, o magistrado decretou sigilo das peças juntadas nos Eventos 434 e 435. A defesa interpôs recurso de apelação (Evento 439), anexando às razões recursais diversos documentos não relacionados ao objeto do processo, inclusive com informações de cunho pessoal relativas ao juiz de direito Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima, como atinentes ao crime de furto contra ele praticado na cidade de São Paulo/SP, fazendo juntada da sentença proferida pela 8ª vara criminal da comarca de São Paulo/SP (DOC 3, fls. 01/06), portaria de inquérito policial referente ao fato (DOC4), denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo (DOC5, fls. 04/06); ofício com endereços encontrados em nome do magistrado (DOC5, fls. 13/14); além de detalhamento da folha de pagamento do magistrado relativa a janeiro de 2024 emitida pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (DOC6); relativa a dezembro de 2023 e janeiro de 2024 emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (DOC7); e relativa a janeiro de 2024 emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (DOC9). Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência das seguintes irregularidades: Ilegalidade no Processo Administrativo Exoneratório (PAE) Alegação de que o PAE foi instaurado fora do prazo legal e de maneira arbitrária pela Coronel QOR PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, sendo utilizado para perseguição pessoal. Argumento de que a instauração do PAE foi seletiva, já que outros militares em situação similar não foram submetidos ao mesmo procedimento. Supressão de Provas e Manipulação Processual A defesa alega a retirada de 26 páginas do processo às vésperas de audiências cruciais, além da supressão de partes de gravações de audiências e julgamentos, comprometendo a lisura processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Inserção de Informações Falsas na Sentença Afirma que o juiz de primeira instância inseriu informações falsas na sentença condenatória, como a ausência de envolvimento da coronel na instauração do PAE. Prejuízo à Defesa e Cerceamento de Defesa Relata que o apelante participou de audiências sem representação jurídica, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Parcialidade dos Magistrados Aponta suspeição e parcialidade de juízes envolvidos, além de tratamento diferenciado para acusação e defesa, favorecendo a acusação. Dosimetria da Pena Argumenta que a pena foi desproporcional, aplicada de forma arbitrária e em desacordo com os critérios legais. Alega que a pena excedeu significativamente a pena imposta em casos semelhantes, mesmo considerando agravantes mais graves nesses outros casos. Descumprimento de Normas Legais e Prejuízo ao Apelante Questiona a aplicação retroativa de legislação que não estava vigente na época dos fatos e a omissão de normas que beneficiariam o apelante. Princípios Constitucionais Violados Enfatiza a violação dos princípios do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade. Com tais argumentos, o apelante requer a reforma integral da sentença, destacando que a condenação se baseou em fatos distorcidos, manipulação processual e interesses pessoais. Em decisão constante do Evento 443, os embargos de declaração opostos pela defesa no Evento 434 foram rejeitados. A exceção de suspeição e impedimento oposta pela defesa foi distribuída, por dependência ao presente feito, ao Tribunal de Justiça Militar (Processo n. 2000627-06.2024.9.13.0002), conforme Evento 446. Nas contrarrazões recursais (Evento 454), o Ministério Público sustenta: Legalidade do Processo O Ministério Público defende que todos os atos processuais seguiram a legislação vigente, incluindo a instauração do Processo Administrativo Exoneratório (PAE) e a submissão do apelante à perícia médica, amparados pelo artigo 393 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Alega que a condenação se baseou em provas sólidas que demonstram a prática do crime de calúnia por parte do apelante contra a Coronel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira. Improcedência das Alegações de Nulidade Rechaça as alegações de nulidade por suspeição ou impedimento de magistrados e promotores, afirmando que não há provas concretas de prejuízo ou irregularidades que justifiquem a anulação dos atos processuais. Aponta que a defesa recorreu a estratégias repetitivas e abusivas, configurando "dump processual" e tentativa de tumultuar o andamento do processo. Imparcialidade do Juízo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 As acusações de parcialidade contra os magistrados e promotores são tratadas como infundadas, sem base em evidências, e vistas como parte de uma estratégia de ataque à autoridade judicial para invalidar decisões desfavoráveis. Dosimetria da Pena Justifica a fixação da pena em 2 anos e 8 meses de detenção, em regime semiaberto, com base na gravidade da conduta do apelante, que impactou negativamente a hierarquia e a disciplina da Polícia Militar de Minas Gerais. Destaca que a dosimetria foi conduzida conforme as diretrizes do Código Penal Militar, considerando as circunstâncias agravantes de calúnia contra superior e funcionário público. Em sua manifestação, o representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição requer que o Tribunal desconsidere os ataques pessoais e as repetidas tentativas de invalidar o processo praticadas pela defesa, por meio de argumentos já analisados e rejeitados anteriormente. As contrarrazões ainda ressaltam que o processo e a condenação foram conduzidos com base na legalidade e no devido processo legal, com ampla oportunidade de defesa, e que não há elementos para justificar a reforma ou cassação da sentença. Concluindo, o Ministério Público manifesta-se no sentido de que as alegações de nulidade apresentadas pela defesa sejam rejeitadas, por não terem fundamento jurídico ou demonstração de prejuízo efetivo, bem como requer a confirmação da sentença condenatória em todos os seus termos, mantendo-se a pena aplicada e o regime de cumprimento. Remetidos os autos para este Tribunal, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer (Evento 10), opinando pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição de todas as preliminares arguidas e seu total desprovimento, com a manutenção integral da decisão de 1ª instância que condenou o apelante nas sanções do artigo 214, combinado com o artigo 218, inciso III, ambos do Código Penal Militar. No Evento 12, determinei a juntada de certidões que, posteriormente, já constavam no processo de exceção de suspeição, pelo que determinei o seu desentranhamento e das manifestações das partes a elas relativas (Evento 35). Após revistos os autos (Evento 41), o apelante argui a suspeição deste Relator (Evento 47) e do Desembargador Osmar Duarte Marcelino. Considerando que o procedimento de suspeição possui rito próprio, determinei a autuação das petições constantes dos Eventos 47 e 48 em autos apartados, para fins do disposto no art. 312 e seguintes do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Srs. Desembargadores. Após detido exame dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento para manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. Importa, inicialmente, registrar que o apelante não nega o fato que constitui a essência da imputação formulada na inicial. O apelante, realmente, praticou a conduta criminosa descrita na inicial e o conjunto probatório é robusto a confirmar a prática da conduta. Como bem ficou registrado na decisão condenatória impugnada: A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência acostado aos autos do IPM, em que figurou o réu como vítima de um abuso de autoridade supostamente cometido pela Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira (Evento 01, PEÇAS IPM 2, fls. 06/09). Na descrição do histórico da ocorrência, o réu relatou que “[...] a autora é inimiga da vítima, restando o estabelecimento de sentimento de rancor, ódio e desprezo imensurável, tanto na vida particular quanto na profissional da vítima. Que a autora na condição de inimiga da vítima continua manifestando indevidamente em processos e procedimentos administrativos relacionados à vítima, o que, em tese, viola gravemente a legislação vigente, especialmente em relação a normatização de impedimento previsto nos artigos 61 e 62 da Lei Estadual 14.184/2002.” Ainda, no mesmo documento, resta claro que o acusado imputa à vítima o cometimento do crime de abuso de autoridade: “Que a vítima está sentindo constrangida, humilhada, perseguida e assediada pela autora que, não tendo o respaldo legal demonstrou o objetivo de fazer com que a vítima seja submetida a uma intervenção médica sem o próprio consentimento. Que o artigo 31 da Lei Federal 13.869/2019 que trata sobre abuso de autoridade descreveu ‘[...] estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado [...]’. Que o artigo 33 da referida legislação vigente normatizou abuso de autoridade a seguinte conduta: ‘exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal[...]’”. Do conjunto probatório, ainda merece destaque o depoimento judicial de Alessandro Maximino Silva Freitas - Evento 118 (vídeo 2), que informa ter recebido pessoalmente o apelante, que lhe pediu o registro de ocorrência criminal em face da Sra. Corregedora da Polícia Militar. Também importa considerar o depoimento da Cel PM Silma Regina Gomes da R. Oliveira (ofendida) - Evento 118 (vídeo 3), que informa o contexto em que o apelante praticou a conduta. Fica muito claro que o apelante praticou a conduta como uma afronta, uma intimidação, motivada pela instauração e pelo desenvolvimento de processo administrativo disciplinar. A ofendida exercia a função de Corregedora da Polícia Militar e a intimidação visava impedir o livre exercício da atividade correicional. No contexto de uma defesa que foge ao enfrentamento do mérito da imputação formulada na inicial, cabe examinar cada um dos argumentos levantados pelo apelante. Ilegalidade no Processo Administrativo Exoneratório (PAE) O apelante alega que o PAE foi instaurado fora do prazo legal e de maneira arbitrária pela Coronel QOR PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, sendo utilizado para perseguição pessoal. Argumenta que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 instauração do PAE foi seletiva, já que outros militares em situação similar não foram submetidos ao mesmo procedimento. O argumento não justifica a prática de crime de calúnia contra a vítima Coronel QOR PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira. Ilegalidades eventualmente cometidas em processos administrativos disciplinares devem ser sanadas pela via judicial e a Justiça Militar é competente para processar e julgar ações civis propostas contra atos disciplinares militares. Supressão de provas e manipulação processual O apelante alega a retirada de 26 páginas do processo às vésperas de audiências cruciais, além da supressão de partes de gravações de audiências e julgamentos, comprometendo a lisura processual. A alegação se sustenta em um print inserido pela própria defesa com o qual sustenta haver divergência no número total de páginas do processo. O apelante não indica quais páginas estariam faltando, o que continham tais páginas, se eram provas, quais provas foram suprimidas e como, em um processo judicial eletrônico, pode haver supressão de páginas. O que se constata dos autos é que a defesa do apelante avoluma processo fazendo a juntada de muitos documentos que não guardam qualquer relação com a causa, visando intimidar os magistrados e promotores de justiça que atuam no feito e dificultar a compreensão da apuração que se desenvolve no processo de conhecimento. Cabe lembrar que, no Evento 76, o juízo de primeiro grau determinou que o apelante esclarecesse a finalidade da juntada da documentação constante do Evento 74 (Evento 82), uma vez que foge ao objeto da apuração da ação penal. Em face da inércia da parte, foi determinado o desentranhamento dos referidos documentos (Evento 81). O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de supressão de provas nem tampouco o prejuízo concreto para a sua defesa que autoriza declarar a nulidade do processo. Cabe lembrar que, nos termos do art. 499 do CPPM, nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não há como acolher o argumento. Inserção de informações falsas na sentença O apelante afirma que o juiz de primeira instância inseriu informações falsas na sentença condenatória, como a ausência de envolvimento da coronel na instauração do PAE. O que se pode facilmente constatar é que o apelante, desde o procedimento administrativo disciplinar, imputa a prática de crime para todo ato administrativo ou judicial que contrarie os seus interesses. Se há informação incorreta em qualquer ato do processo, há recurso previsto em lei para corrigir a informação. No processo criminal, a sentença expressa o entendimento do julgador sobre os elementos de prova relevantes para o julgamento e sua decisão sobre a pretensão punitiva deduzida conforme o devido processo legal. O entendimento judicial não é falso unicamente porque contraria o interesse da parte. Fica claro que a defesa usa dos mesmos instrumentos ofensivos que são imputados como criminosos na presente ação. A imunidade judiciária TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 prevista no § 3° do art. 1° da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, a princípio, isenta a advogada de responsabilidade criminal pelas ofensas perpetradas. No entanto, sua atuação não está imune da pecha do descrédito. Prejuízo à defesa e cerceamento de defesa Sustenta o apelante que participou de audiências sem representação jurídica, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Como ficou pormenorizadamente descrito no relatório, a defesa promoveu uma série de obstáculos ao andamento regular do processo. A atuação defensiva é claramente voltada a produzir nulidades. Também com relação a este argumento, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de prejuízo concreto para a sua defesa que autoriza declarar a nulidade do processo. Novamente, cabe lembrar que, nos termos do art. 499 do CPPM, nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Parcialidade dos magistrados Aponta suspeição e parcialidade de juízes envolvidos, além de tratamento diferenciado para acusação e defesa, favorecendo a acusação. Embora as arguições de suspeição devam ser resolvidas em processo próprio, cabe registrar que a ilícita estratégia defensiva de intimidação dos magistrados desta Justiça especializada por meio de arguição de suspeição já foi pormenorizadamente analisada nos votos que proferi no julgamento das Exceções de suspeição n. 2000640-02.2024.9.13.003 e n. 2000663-48.2024.9.13.0002, que já foram julgadas por esta e. Câmara. No Processo 2000627-06.2024.9.13.0002, foi julgada a arguição de suspeição do digno magistrado Dr. João Pedro Hoffert Monteiro de Lima que foi levantada pela defesa do apelante. Mais uma vez, a estratégia defensiva do absurdo e da intimidação foi reconhecida por esta e. Câmara. Por unanimidade, a arguição foi julgada improcedente. No presente processo, pode-se constatar a mesma estratégia defensiva intimidatória, sem fundamentos concretos e que pretende substituir o meio impugnativo próprio para as decisões judiciais que contrariam o interesse da parte e os objetivos de vingança pessoal de sua advogada. Importa transcrever parte do voto condutor da decisão proferida nas duas exceções de suspeição mencionadas: A certidão expedida pela Diretoria Judiciária registra 10 (dez) arguições de suspeição e 02 (duas) arguições de impedimento contra juízes desta Justiça Militar. Informações complementares sobre mais 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição foram juntadas no Evento 37 - INF2. Estas últimas arguições se dirigem contra todos os "Promotores da 9ª Procuradoria de Justiça Militar e dos Magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG)". Indicar todos os Promotores de Justiça e todos os julgadores que atuam na Justiça Militar como inimigos é a expressão máxima da estratégia do absurdo. Nem Dom Quixote, o cavaleiro andante de Miguel de Cervantes, encontrou tantos moinhos de vento para combater. A lembrança do cavaleiro da triste figura é pertinente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Quixote se lançou em aventuras (e desventuras) para defender os melhores valores morais. Contudo, nos dias atuais, ele seria diagnosticado com paranoia crônica, ou seja mania de perseguição, com um componente de megalomania. (https://portaldoenvelhecimento.com.br/o-caso-de-dom-quixote/) A Luta que a advogada trava contra todos os operadores da Justiça Militar, como a de Don Quixote, não encontra qualquer amparo da realidade dos fatos. A petição igualmente protocolada nas 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição, no dia 14.11.2024, se fundamenta nos supersalários dos magistrados e promotores de justiça; em irregularidades no concurso e posse dos últimos juízes da Justiça Militar e no interesse direto dos mesmos no desfecho dos processos. A fundamentação é manifestamente delirante. Como os salários dos magistrados e promotores de justiça ou eventuais irregularidades no concurso para o ingresso na magistratura da justiça especializada pode interferir na imparcialidade dos julgadores? Não se pode estabelecer a mínima relação entre os salários ou o concurso e uma atuação parcial dos juízes nos casos concretos submetidos a julgamento. A afirmação de que todos os promotores e todos os juízes da justiça especializada possuem interesse direto nas causas criminais nas quais estão envolvidos os clientes da advogada é tão divorciada da realidade que não pode ser considerada uma defesa técnica. É uma defesa manifestamente delirante, nunca uma defesa técnica. Por que razão todos os promotores e juízes atuariam em conluio pra prejudicar os clientes da advogada? Não existe uma explicação minimamente razoável e que possa merecer credibilidade. Nas exceções de suspeição julgadas, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da advocacia, determino se oficie à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, OAB/MG 174381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. Dosimetria da Pena O apelante argumenta que a pena foi desproporcional, aplicada de forma arbitrária e em desacordo com os critérios legais. Alega que a pena excedeu significativamente a pena imposta em casos semelhantes, mesmo considerando agravantes mais graves nesses outros casos. O inconformismo não pode ser acolhido. A condenação decorreu de fato gravíssimo e foi devidamente fundamentada. Com acerto, a r. decisão impugnada assevera que A gravidade do crime deve ser valorada negativamente, uma vez que a imagem da Polícia Militar de Minas Gerais, e seus princípios de hierarquia e disciplina foram efetivamente atingidos pela conduta do réu, de forma mais grave do que o legislador levou em conta ao tipificar o crime de calúnia, trazendo diversos transtornos indiretamente também para a corporação, seus membros e comandantes, uma vez que a conduta transcendeu a mera imputação de crime à vítima, mas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 resvalou na instituição da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais. O crime de calúnia foi praticado pelo apelante contra a Corregedora da Polícia Militar e por meio de imputação pública feita formalmente em uma delegacia de polícia civil. Mais uma vez, ressalto que o conjunto probatório é seguro no sentido de que o apelante praticou a conduta como uma afronta, uma intimidação, motivada pela instauração e pelo desenvolvimento de processo administrativo disciplinar. A ofendida exercia a função de Corregedora da Polícia Militar, e a intimidação visava impedir o livre exercício da atividade correicional. A gravidade da conduta, em muito, excede a reprovação ordinária para crimes desta natureza. Todo o contexto de gravidade do crime foi devidamente examinado pelo Conselho de Justiça e respaldado em entendimento do Superior tribunal de Justiça, segundo o qual A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível que seja fixada a pena-base no máximo legal, mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida (AgRg no HC n. 500.135/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 25/6/2019) - (AgRg no AREsp n. 1.448.743/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 2/6/2020) e (AgRg no HC n. 573.917/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.) A pena imposta em condenação, portanto, deve ser mantida. Descumprimento de normas legais e prejuízo ao apelante: O apelante questiona a aplicação retroativa de legislação que não estava vigente na época dos fatos e a omissão de normas que beneficiariam o apelante. O apelante foi condenado pela prática do crime de calúnia, previsto no art. 214 do Código Penal Militar, em vigor desde o ano de 1969. O crime foi cometido no dia 5 de janeiro de 2022, não havendo qualquer dúvida sobre a vigência da norma incriminadora e da ausência de normas que beneficiem o apelante. O argumento não encontra qualquer amparo na realidade processual. Princípios constitucionais violados: Por fim, o apelante sustenta genericamente a violação dos princípios do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade para requer a reforma integral da sentença, destacando que a condenação se baseou em fatos distorcidos, manipulação processual e interesses pessoais. O que se contata, a toda evidência, nos autos é que a defesa utiliza reiteradamente de argumentos distorcidos e desconectados da apuração que se desenvolveu no processo de conhecimento para desviar a atenção dos fortíssimos elementos de prova sobre a ocorrência do fato criminoso imputado na denúncia. Por todas estas razões, nego provimento ao presente recurso para manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator